Tribunal: TJPA
Processo: 0008906-86.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008906-86.2014.8.14.0045

APELANTE: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: RITA MACIEL PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008906-86.2014.8.14.0045

EMBARGANTE/EMBARGADO: LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ADVOGADO: JOSÉ HENRIQUE CABELLO (OAB/SP nº. 199.411)

EMBARGADO/EMBARGANTE: RITA MACIEL PEREIRA

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GODOY PERES (OAB/PA nº. 11.780-A)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por RITA MACIEL PEREIRA e LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, contra o acórdão proferido por esta colenda 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da ré para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo as demais disposições da sentença.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A embargante Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. alega omissão quanto à necessidade de redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante Rita Maciel Pereira alega contradição e omissão, afirmando que a decisão não considerou suficientemente a gravidade das lesões sofridas e o impacto duradouro na sua vida, postulando a majoração da indenização ou o enfrentamento expresso do art. 944 do Código Civil para fins de prequestionamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não para reexaminar questões já decididas. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à necessidade de minoração do valor indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A alegação de omissão quanto à redistribuição dos honorários advocatícios não se sustenta, pois os honorários fixados sobre o valor da condenação são percentuais incidentes sobre a quantia final devida, aplicando-se automaticamente ao novo montante arbitrado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Rejeição dos embargos de declaração opostos por RITA MACIEL PEREIRA e LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Advirto as partes de que eventual reiteração de embargos meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 944 do Código Civil

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.025 do CPC

Art. 1.026, §2º, do CPC

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos embargos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RITA MACIEL PEREIRA e LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, contra o acórdão proferido por esta colenda 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da ré para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo as demais disposições da sentença. Segue a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consta dos aclaratórios opostos por embargante Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, a ocorrência de omissão quanto à necessidade de redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, diante da parcial reforma da sentença, estes deveriam ser fixados em 10% sobre o novo valor da condenação.

A embargante Rita Maciel Pereira alega contradição e omissão, ao fundamento de que a decisão, embora reconheça a responsabilidade objetiva da empresa, não teria considerado de forma suficiente a gravidade das lesões sofridas, bem como o impacto duradouro na sua vida. Postula, portanto, a majoração da indenização ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso do art. 944 do Código Civil para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (id 21369021).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No tocante aos embargos opostos por Rita Maciel Pereira, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente quanto à necessidade de minoração do valor indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, após análise concreta das circunstâncias do caso, não se verificando qualquer vício de omissão ou contradição.

A alegação de que não teriam sido consideradas as graves consequências do acidente não se sustenta, pois o voto enfrentou expressamente a questão das lesões sofridas, da idade da autora e da repercussão do fato em sua vida, apenas concluindo, com base na jurisprudência dominante, que o valor inicialmente fixado era excessivo.

Quanto ao pleito de prequestionamento do art. 944 do Código Civil, é de se ressaltar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada, o que se deu no presente caso. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

No que se refere aos embargos opostos por Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., igualmente não se constata omissão no julgado.

Embora tenha havido redução do valor da condenação, a decisão não alterou a sucumbência da parte ré, tampouco tratou de redistribuição de honorários. Como se sabe, os honorários fixados sobre o valor da condenação são percentuais incidentes sobre a quantia final devida, aplicando-se automaticamente ao novo montante arbitrado, inexistindo necessidade de nova fixação expressa pelo acórdão.

Assim, os embargos opostos não se prestam ao fim colimado pela embargante, tratando-se, novamente, de mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição de ambos os embargos de declaração.

DISPOSITIVO

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que eventual reiteração de embargos meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025